Tribunal: STF
Processo: Rcl 38814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001, que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidores públicos no montante de 5,14%. A decisão reclamada está embasada na premissa de que a vantagem pecuniária prevista na Lei estadual nº 6.273/95 consistiu em revisão geral de remuneração, realizada sem observância do art. 37, X, da Constituição.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. 
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 22). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar as informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 24). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6.  Na origem, servidores públicos do Poder Executivo propuseram ação pugnando pela condenação do Estado do Maranhão ao pagamento do reajuste de suas remunerações em 5,14%, tendo em vista que a Lei estadual nº 6.273/1995, que havia concedido reajuste diferenciado a determinadas categorias de servidores, teria caráter de revisão geral. O órgão reclamado manteve a sentença que julgou procedente a ação, por considerar que, no caso, a concessão de índices distintos na revisão dos vencimentos dos servidores estaduais afronta o artigo 37, X, da Constituição Federal. Confira trecho relevante da decisão:
    “Quanto ao mérito, verifico que deve ser mantida a sentença apelada, pois a natureza jurídica da referida lei já foi objeto de decisão por esta Corte de Justiça, na qual foi reconhecida sua natureza de revisão geral. 
    Assim, restou consignado no julgamento do RMS n° 12.862/MA pelo STJ, onde o relator expressamente dispôs que ‘Com efeito, a Lei Estadual 6.273/95 dispôs sobre "as alterações de tabelas de vencimentos, saldos, cargos comissionados e funções gratificadas dos servidores públicos civis e militares', determinando o reajuste geral de 22,07% (pág. 39).’ 
    Além disso, esta Corte de Justiça possui inúmeros precedentes nesse sentido, inclusive deste Relator, vejamos: […]
    Assim, o que se verifica é que o Estado do Maranhão, ao conferir a revisão geral dos vencimentos aos servidores civis e militares do Poder Executivo no ano de 1995, através da Lei n° 6.273/1995, o fez de forma diferenciada para diferentes categorias. 
    Segundo dispõe a Constituição Federal, em seu art. 37, X, ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre os servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data’. 
    Igualmente, a Constituição Estadual do Maranhão, em respeito ao princípio da simetria, reproduz quase que ipsis litteris o texto, ao disciplinar: ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais será feita sempre na mesma data sem distinção de índice entre civis e militares’ (CE-MA, art. 19, X). 
    Logo, diante do expresso comando constitucional, não pode a Administração fazer qualquer distinção quando concede a seus servidores reajuste salarial, o que fora de dúvidas ocorreu no caso concreto. Ante o exposto, voto pelo improvimento do apelo, para manter a, sentença apelada.”
    7.  A Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confira o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    8.  Resslato que esta Corte vem acolhendo a pretensão da parte reclamante em casos similares ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido, cito a Rcl 36.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 37.105 MC, Rel. Min. Edson Fachin 
    9.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001), determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator